Tribunal: TJPA
Processo: 0017889-53.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017889-53.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, GRACY KELLY DA SILVA TOBIAS

APELADO: GRACY KELLY DA SILVA TOBIAS, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017889-53.2012.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MARIA TEREZA PANTOJA ROCHA

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP

PROCURADORA: NÍNIVE FACIOLA NAIF DAIBES DE SOUZA - OAB/PA 14.023

APELADA/APELANTE: GRACY KELLY DA SILVA TOBIAS

ADVOGADOS: JORGEANA DANIELLY RIOS BRITO RIBEIRO FURTADO – OAB/PA 17862 e MAURO AUGUSTO RIOS BRITO – OAB/PA 8286

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PRETERIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NOMEAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo ente público e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, determinando a nomeação e posse da candidata em cargo público, e indeferindo a indenização por danos materiais e morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os réus alegaram a ilegitimidade passiva, o litisconsórcio passivo necessário de outras aprovadas no certame, a legalidade da exigência de título de especialista e a impossibilidade de nomeação;

3. A autora pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Estado do Pará é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que discute concurso público promovido por autarquia estadual (IASEP), que possui autonomia administrativa e financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará acolhida;

5. A nomeação e posse de outros candidatos que não preenchiam o requisito de titulação exigido no edital, em detrimento da autora que se encontrava em situação análoga, configura quebra de isonomia e preterição, garantindo-lhe o direito à nomeação;

6. O candidato nomeado por força de decisão judicial não possui direito a indenização por danos materiais correspondentes à remuneração que teria recebido caso a posse tivesse ocorrido na data correta, salvo em caso de arbitrariedade flagrante, não verificada nos autos, tampouco a preterição de candidato em concurso público gera, por si só, o dano moral indenizável;

IV. DISPOSITIVO

7. Excluído o Estado do Pará do polo passivo da lide. Recursos do IASEP e da autora conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “1. A nomeação e posse de candidatos que não atendem a requisito de titulação previsto no edital, em detrimento de outro candidato em situação idêntica, caracteriza preterição e violação ao princípio da isonomia, ensejando o direito à nomeação. 2. A nomeação tardia de candidato por força de decisão judicial não gera, como regra, direito à indenização por danos materiais ou morais, salvo em hipóteses de flagrante arbitrariedade.”

__________

Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral 671/STF; STJ, AgInt no AREsp 1001625/RJ, Segunda Turma, rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 05/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e
CONHECER
dos recursos do IASEP e da parte autora e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelos réus ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP e pela autora GRACY KELLY DA SILVA TOBIAS, objetivando a reforma da sentença (Id.

13619840) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando os réus à adoção das providências necessárias para a nomeação e posse da autora no cargo de psicóloga do IASEP, indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

O ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação (Id. 13619841) arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante a natureza autônoma do corréu IASEP, e a existência de litisconsórcio passivo necessário de outras candidatas nomeadas antes da autora. No mérito, sustentou a legalidade da exigência do título de especialização em psicologia clínica para o exercício do cargo, a nulidade da nomeação de todos os candidatos em situação semelhante à da autora, o descabimento de interferência judicial no mérito administrativo e a violação à separação dos poderes. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A autora GRACY KELLY DA SILVA TOBIAS interpôs recurso, na forma adesiva (Id. 13619842), arguindo a ocorrência de danos materiais e morais e requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação.

O réu INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP interpôs Apelação (Id. 13619859), arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e o litisconsórcio passivo necessário em relação às candidatas nomeadas. No mérito, aduziu a legitimidade da exigência de título de especialista e a impossibilidade da nomeação em razão de a autora já exercer dois cargos públicos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (Id. 13619843 e Id. 13619864) e pelo réu IASEP (Id. 13619861). Sem contrarrazões pelo ESTADO DO PARÁ.

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 16468313), opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

A presente demanda versa sobre pedido de nomeação no cargo de psicóloga do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP.

O IASEP possui natureza jurídica de autarquia, sendo a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que é a entidade promotora do concurso público objeto da lide.

Assim, não se configura a legitimidade do ESTADO DO PARÁ, que não possui ingerência sobre os atos relativos a concurso público para o provimento de cargo vinculado a ente da Administração indireta.

Isto posto,
acolho
a preliminar de ilegitimidade, para excluir o ESTADO DO PARÁ do polo passivo da lide.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IASEP.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do IASEP, entidade autárquica responsável pelo concurso público em questão.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

O réu aduziu a existência de litisconsórcio passivo necessário relativamente aos candidatos já convocados no concurso público.

Há litisconsórcio passivo necessário se a decisão a ser proferida no processo irá afetar a esfera jurídica de terceiros de forma direta e uniforme.

No caso, porém, a lide se dá exclusivamente entre a candidata e o ente público, visto que a autora pleiteia a sua nomeação com fundamento na alegada inobservância da isonomia, não havendo reflexo direto e imediato sobre a esfera jurídica de candidatos já nomeados.

Assim, não há litisconsórcio passivo necessário entre a candidata autora da ação e os demais candidatos aprovados no certame.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

RECURSO DO IASEP.

No mérito, cinge-se a controvérsia do recurso do réu à legitimidade, ou não, do ato administrativo (Id. 13619829, p. 12) que tornou sem efeito a nomeação da autora no cargo de psicóloga do IASEP, com fundamento no não preenchimento do requisito de título de especialista em psicologia clínica.

É incontroverso que a autora foi aprovada e convocada no concurso público, não sendo empossada em razão da ausência do título, exigido pelo anexo I do edital do concurso público (Id. 13619819, p. 10).

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas do IASEP, no parecer de Id. 13619829, p. 17, indicou que duas outras candidatas, mesmo não possuindo a titulação referida, foram nomeadas e empossadas no mesmo cargo pleiteado pela autora. O parecer informa, ainda, que o Conselho Regional de Psicologia considera suficiente a graduação em psicologia, nos termos seguintes:

Após a posse e exercício das profissionais citadas e verificadas de que não tinham a especialidade exigida no concurso, esta Coordenadoria manifestou-se junto a DAF, e mediante orientação da SEAD, solicitou esclarecimento a respeito da Especialidade junto ao Conselho de Psicologia - Ofício nº 167/11, cópia anexa.

Através do Ofício nº 261/2011- Conselho Regional de Psicologia, anexo, nos foi colocado que a graduação em Psicologia oferece subsídios suficiente para atuação em qualquer área, sendo portanto uma profissão generalista, bem como outras colocações no que se refere as exigências do Edital.

O Conselho informa também, que a época da publicação do concurso verificou arbitrariedade referente ao Edital nº 01/2009-SEAD/IASEP-Concurso C-155, quanto a exigência de possuir Título de especialista em Psicologia Clínica e/ou Hospitalar como requisito para provimento do cargo, assim como vários E-mail's e não obtiveram resposta.

Assim, restando comprovada a manutenção do ato de posse de outras candidatas aprovadas que também não possuíam especialização em psicologia clínica, mas apenas títulos em outras especialidades, configura-se a injustificada preterição da autora, que possui titulação de mestrado em teoria e pesquisa do comportamento (Id. 13619827, p. 11), sendo cabível a sua nomeação e posse nas mesmas condições das demais aprovadas.

Quanto ao argumento no sentido da impossibilidade da posse em razão de a autora já exercer outros dois cargos públicos, trata-se de matéria estranha à presente lide e arguida apenas na apelação, implicando a inovação recursal. Além disso, a vedação ao acúmulo de cargos se aplica a partir do momento da posse, não constituindo fundamento apto a afastar o direito da autora à nomeação no cargo pleiteado.

RECURSO DA AUTORA
GRACY KELLY DA SILVA TOBIAS.

Cinge-se a controvérsia do recurso da autora à ocorrência de danos materiais e morais.

Quanto aos danos materiais, o Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema de Repercussão Geral 671, que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante, que não se verifica no presente caso, visto que o ato da Administração foi amparado, inicialmente, na ausência de titulação exigida.

Quanto aos danos morais, estes ocorrem no caso de ofensa a direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento e frustração decorrentes do ato administrativo desfavorável. Desse modo, a preterição de candidato em concurso público, não é apta, por si só, a configurar o dever de indenizar por dano moral. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação em concurso público. Afirmou que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública. O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse posicionamento (RE 724.347, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/5/2015).

2. O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos configuradores do dano moral. Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, consoante o enunciado sumular n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1001625/RJ, Segunda Turma, rel. min. Og Fernandes, DJe de 05/05/2017).

Isto posto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade do ESTADO DO PARÁ, excluindo-o do polo passivo da lide, e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
dos recursos do réu IASEP e da autora
GRACY KELLY DA SILVA TOBIAS e
NEGO-LHES PROVIMENTO
; sem majoração de honorários advocatícios, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2025